Tribunal: TJSP
Processo: 2318656-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
ARRESTO CAUTELAR – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pedido de arresto cautelar de bens - Indícios de formação de grupo econômico – Presença dos requisitos que justificam o bloqueio cautelar de bens (fumus boni iuris e periculum in mora), que tem como objetivo assegurar o direito perseguido na demanda executória

Ementa:
ARRESTO CAUTELAR – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pedido de arresto cautelar de bens - Indícios de formação de grupo econômico – Presença dos requisitos que justificam o bloqueio cautelar de bens (fumus boni iuris e periculum in mora), que tem como objetivo assegurar o direito perseguido na demanda executória – Possibilidade de futura reversão da medida – Princípios do contraditório e ampla defesa que serão oportunamente resguardados – Exame sumário e perfunctório das alegações iniciais que indica a probabilidade do direito do agravante concernente à existência dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica - Decisão reformada – Agravo provido.